Tribunal: TRF3
Processo: 5117495-67.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
432/549)

5117495-67.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5117495-67.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIO DORIA CINTRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO URBANO LEITE - SP200502-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COPROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. ENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana desde a DER (11.05.2015), mediante o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 15.03.1994 a 18.12.2005, com base em sentença trabalhista homologatória de acordo.

2. A autarquia sustenta a ausência de início de prova material contemporânea ao labor alegado e a inidoneidade da sentença trabalhista, bem como a inexistência de relação empregatícia, diante da copropriedade do imóvel rural pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se sentença trabalhista homologatória de acordo constitui início de prova material apto ao reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários; e (ii) se os elementos constantes dos autos comprovam a existência de vínculo empregatício ou indicam enquadramento diverso do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode ser considerada início de prova material quando amparada por elementos contemporâneos que comprovem o labor alegado, conforme entendimento consolidado no Tema 1188/STJ.

5. No caso, a anotação em CTPS é extemporânea e decorre exclusivamente da decisão trabalhista, não se prestando como prova material idônea.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor figurava como coproprietário de extensas áreas rurais, superiores a dezoito módulos fiscais, em conjunto com o reclamado na ação trabalhista, o que afasta a configuração de vínculo empregatício.

7. Ausentes os requisitos do art. 3o da CLT, especialmente a subordinação, resta inviável o reconhecimento da relação de emprego no período pretendido.

8. A prova documental indica o exercício de atividade agropecuária em regime de exploração própria, em área significativamente superior a quatro módulos fiscais, inclusive com utilização de prepostos, circunstâncias que impõem o seu enquadramento como segurado contribuinte individual, nos termos do art. 11, V, “a”, da Lei no 8.213/91.

9. Nessa condição, caberia ao próprio segurado a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, conforme disposto nos arts. 21 e 25, § 2o, da Lei no 8.212/91, encargo de que não se desincumbiu.

10. O conjunto probatório, além de não configurar início de prova material contemporânea apto ao reconhecimento do labor como empregado, evidencia, em sentido contrário, a inexistência da relação empregatícia alegada, impondo-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS provida. Invertido o ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material para fins previdenciários quando acompanhada de elementos contemporâneos que comprovem o labor alegado. 2. A comprovação de copropriedade de imóvel rural e de exploração direta da atividade afasta a caracterização de vínculo empregatício. 3. O exercício de atividade agropecuária nessas condições demanda a filiação como contribuinte individual, a quem incumbe o recolhimento das contribuições previdenciárias, sendo inviável a averbação do período na ausência de tais recolhimentos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 11, V, “a”, 25, II, 48, 50, 55, § 3o, 142; Lei no 8.212/1991, arts. 21, 25, § 2o; CLT, art. 3o; CPC, art. 98, § 3o; EC no 103/2019, arts. 3o, 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 753913/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 09/08/2005, DJ 05/09/2005; STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/09/2024 (Tema 1188/STJ); STJ, AgInt no AREsp 201602510614, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 201503165845, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 201500766530, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 201201020936, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/09/2017; STJ, REsp 201600716676, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/05/2016; TRF3, Ap 00071141120134036112, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, e-DJF3 30/10/2017; TRF3, ApReeNec 00355501720174039999, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, Oitava Turma, e-DJF3 05/03/2018; TRF3, Ap 00123289320124039999, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 17/10/2017; TRF3, ApelRemNec 0007005-97.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, Décima Turma, j. 16/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5117495-67.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO URBANO LEITE - SP200502-N

APELADO: SILVIO DORIA CINTRA

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 15.03.2017 por SÍLVIO DÓRIA CINTRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a DER (11.05.2015), mediante a averbação de vínculo reconhecido em demanda trabalhista.

A r. sentença, não sujeita ao reexame oficial, julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o labor comum no período de 15.03.1994 a 18.12.2005, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 24052921).

Apela o INSS. Em suas razões recursais, afirma equivocadas as conclusões da r. sentença a respeito do tempo de serviço reconhecido em reclamatória trabalhista. Afirma a ausência de prova material contemporânea ao labor prestado e a inidoneidade da sentença trabalhista homologatória de acordo. Afirma ainda que a fazenda onde supostamente exercidas as atividades laborais era de copropriedade do reclamante e do reclamado na ação trabalhista, o que desfiguraria a relação empregatícia. Pede a reforma da r. sentença e a total improcedência da demanda, com a inversão do ônus da sucumbência. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

Os autos permaneceram sobrestados na pendência do Tema 1188/STJ; após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, procedeu-se ao levantamento da suspensão processual.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.DA APOSENTADORIA POR IDADE URBANA

Conforme o disposto no artigo 48 da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por idade urbana é devida ao segurado que, cumprida a carência exigida pela lei, tenha completado 60 anos (se mulher) e 65 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Para os segurados inscritos no RGPS até 24.07.1991, o cumprimento da carência deve observar a norma transitória contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

A respeito, há remansosa jurisprudência no sentido de que a carência exigida pelo aludido art. 142 é aquela correspondente à data do implemento do requisito etário, sendo irrelevante o momento em que atingido o número mínimo de contribuições para a incidência da tabela.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE . TRABALHADOR URBANO. CARÊNCIA. SEGURADO JÁ INSCRITO NO RGPS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI N.o 8.213/91. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. O art. 142 da Lei n.o 8.213/91 cuida da regra de transição da carência àqueles segurados já inscritos na Previdência Social urbana em 24 de julho de 1991, utilizando-se de tabela, que varia os meses de contribuição exigidos a depender do ano de implementação das condições.

2. No caso em apreço, tal regra aplica-se ao Autor, ficando sujeito, portanto, ao cumprimento de 96 (noventa e seis) contribuições para efeito de carência, tendo em vista que o preenchimento do requisito etário - 65 (sessenta e cinco) anos - deu-se em 1997, ano que implementou as condições necessárias.

3. Contando o segurado com o número de contribuições aquém do legalmente exigido, não faz jus ao benefício pleiteado.

4. Recurso especial desprovido."

(REsp 753913/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 488)

Nos termos do art. 50 da Lei no 8.213/91, a renda mensal inicial da aposentadoria por idade urbana consiste em 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício do segurado, acrescido de 1% (um por cento) por grupo de doze contribuições, até o limite máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Diante da exigência legal de carência mínima e de acréscimo de grupo de doze contribuições para as aposentadorias concedidas sob tal regramento, há a necessidade de efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias para a aposentação por idade, sendo vedado o cômputo de tempo ficto do segurado, o que não tem o condão de alterar os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade urbana ou a renda mensal inicial do benefício.

Confira-se pacífica jurisprudência desta E. Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE LABORADA RECONHECIDA. ATENDENTE DE ENFERMAGEM. AGENTES BIOLÓGICOS. REVISÃO DA R.M.I. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO. (...)

7. A renda mensal inicial da aposentadoria por idade é calculada nos termos do artigo 50 da Lei de Benefícios (Lei n° 8.213/1991). Sendo assim, a conversão do tempo de serviço especial reconhecido não caracteriza aumento de número de contribuições, mas sim aumento de contagem de tempo ficto. Logo, resta impossível a revisão da renda mensal inicial do benefício.

8. Destarte, a parte autora faz jus apenas à averbação dos períodos reconhecidos como de natureza especial, nos interregnos de 01.01.1976 a 10.11.1978 e 22.05.1991 a 13.06.2016.

9. Apelações desprovidas."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2296374 - 0007005-97.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 16/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/07/2019)DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC No 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13.11.2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Ressalte-se que a aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019. A regra de transição correspondente à antiga aposentadoria por idade foi estabelecida pelo art. 18, in verbis:

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Importante observar que, com a edição da referida norma, foi derrogado o art. 48 da Lei no 8.213/91, observado o direito adquirido do segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC no 103/2019, nos termos do artigo 3o da aludida Emenda Constitucional, que assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"

Por outro lado, permanece incólume a norma do art. 25, II, da Lei de Benefícios, ante o silêncio da normatização introduzida pela EC n. 103/2019 a respeito dos períodos de carência exigidos para cada espécie de benefício.

Essa distinção fica explicitada no art. 199 da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/22, que diz:

"Art. 199. Para fins de concessão das aposentadorias programáveis, a carência a ser considerada deverá observar:

I - se segurado inscrito até 24 de julho de 1991, véspera da publicação da Lei no 8.213, de 1991, inclusive no caso de reingresso, a constante da tabela progressiva do art. 142 do mesmo dispositivo legal; e

II - se segurado inscrito a partir de 25 de julho de 1991, data de vigência da Lei no 8.213, de 1991, 180 (cento e oitenta) contribuições mensais."

Daí porque, a partir de 13.11.2019, a concessão de aposentadoria por idade urbana depende da reunião dos seus três requisitos legais, sendo eles (i) a idade mínima legal, correspondente ao sexo e ao ano de implemento dos requisitos, no caso do art. 18 da EC 103/2019; (ii) o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de tempo de contribuição; e (iii) a carência de 180 (cento e oitenta) meses.

Noutro giro, com o advento da aludida Emenda à Constituição, a renda mensal inicial da aposentadoria programada por idade, seja na regra transitória (art. 18), seja na regra definitiva (art. 19), foi equiparada às regras de aposentadoria por tempo de contribuição, passando a ser apurada em função do tempo de contribuição do segurado e não mais do número de efetivos recolhimentos; ou seja, restou alterado o regramento do cálculo do benefício que, até a edição da EC n. 103/2019, era apurado a partir do valor de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício do segurado, acrescido de 1% (um por cento) por cada grupo de doze contribuições, até o limite máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Isto é, para as aposentadorias concedidas segundo as regras da EC n. 103/19, não há mais que se falar em "grupo de contribuições" para o cálculo do salário-de-benefício, mas sim em efetivo tempo de contribuição. Confira-se:

"Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1o A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1o, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

I - do inciso II do § 6o do art. 4o, do § 4o do art. 15, do § 3o do art. 16 e do § 2o do art. 18;

II - do § 4o do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3o e no § 4o deste artigo;

III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3o deste artigo; e

IV - do § 2o do art. 19 e do § 2o do art. 21, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo." g.n.DA EFICÁCIA PROBANTE DA SENTENÇA TRABALHISTA

Questão tormentosa, em sede jurisprudencial, está em precisar a eficácia probante de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, quando utilizada em demanda previdenciária para viabilizar o reconhecimento de tempo de labor, na forma do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, com vistas à obtenção de benesse securitária.

De ordinário, tem-se a admissibilidade de tais pronunciamentos jurisdicionais como vestígios materiais do labor alegado pelo autor da ação previdenciária, a serem suplementados por demais elementos probatórios do exercício do mister, inclusive depoimentos testemunhais, cuja produção se dará na lide ajuizada em face do INSS (v.g.: STJ, AINTARESP 201602510614, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 02/05/2017; AGARESP 201503165845, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 18/10/2016).

Dessa normativa geral, excepcionam-se duas situações, em medidas diametralmente distintas.

A primeira refere-se às decisões judiciais oriundas da Justiça Laboral meramente homologatórias de acordo celebrado pelos litigantes, caso em que funcionarão como princípios de prova da labuta apenas se precedidas da devida instrução probatória, com o carreamento de elementos de convicção acerca do vínculo empregatício e da época de sua prestação. Na ausência de qualquer meio probante, de molde a subsistir, somente, a palavra das partes, reputar-se-á imprestável o decisum para efeitos previdenciários (cf., nessa linha: STJ: AINTARESP 201500766530, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 11/12/2017; AIRESP 201201020936, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE 11/09/2017; RARESP 201600716676, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 25/05/2016; TRF3: Ap 00071141120134036112, Relator Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, e-DJF3 Judicial 1 30/10/2017; ApReeNec 00355501720174039999, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, Oitava Turma, e-DJF3 Judicial 1 05/03/2018; Ap 00123289320124039999, Relator Desembargador Federal Fausto De Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1 17/10/2017). Perceba-se que idêntica solução há de ser aplicada aos casos em que há decretação da revelia da reclamada.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024, p. 16.09.2024 (Tema 1188/STJ), ocasião em que foi sufragada a seguinte tese:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

Cumpre distinguir, em diapasão completamente diverso, as situações em que a sentença laboral vem a tal ordem guarnecida de elementos probatórios robustos acerca do labor alegado - notadamente documentais - que se torna despicienda qualquer ratificação na senda previdenciária, quando se terá não apenas indício, mas, verdadeiramente, prova plena do trabalho noticiado.

Fincada a aceitabilidade, na senda previdenciária, da sentença trabalhista, cai por terra a objeção comumente traçada pela autarquia securitária, no sentido de que sua ausência na relação jurídico-processual-trabalhista seria de molde a inibir o emprego do ato judicial lá prolatado. Na realidade, tal circunstância não tem o condão de suprimir a produção dos efeitos do ato judicial, até porque, como dito, é, em linha de rigor, vindicada a ratificação do referido princípio de prova por outros elementos, devidamente colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, mais se justifica a utilização probatória da sentença trabalhista quando se antevê determinação do magistrado da lide obreira, em estrita conformidade com o equilíbrio atuarial do sistema e indispensabilidade de fonte de custeio, quanto à efetivação do recolhimento das contribuições devidas, caso em que incumbirá ao INSS a promoção da cobrança através dos meios próprios. Aliás, o comparecimento da autarquia na senda trabalhista é verificado, usualmente, quando da execução das contribuições previdenciárias.CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 15.03.2017 por SÍLVIO DÓRIA CINTRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a DER (11.05.2015), mediante a averbação de vínculo reconhecido em demanda trabalhista.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de procedência que reconheceu o labor comum no período de 15.03.1994 a 18.12.2005, para condená-lo à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 24052921).

De início, verifica-se que a sentença proferida no bojo da reclamação trabalhista autuada sob o n. 000617.2007.032.14.00-8 apenas homologou acordo entabulado entre o autor, Silvio Doria Cintra, e o então reclamado, João Baptista de Campos Cintra (ID 24052701 – fl. 75).

Consoante a tese firmada no julgamento do Tema n. 1188/STJ, a “sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior.”

Já a anotação do contrato de trabalho na CTPS do autor (ID 24052691 – fl. 6) é extemporânea e decorre da homologação do acordo na Justiça do Trabalho. Saliento que a carteira profissional do autor foi emitida em junho de 2008, anos após o encerramento do vínculo empregatício de que pretende a averbação.

Para o reconhecimento do vínculo laboral controvertido, portanto, em linha com o referido precedente, faz-se necessária a incursão no conjunto probatório em sua inteireza, para aferir a existência de início de prova material contemporânea ao lapso em questão.

O autor alega ter exercido, no período de 15.03.1994 a 18.12.2005, as atividades de caseiro/gerente da Fazenda Majaru, no município de Ariquemes/RO, na condição de empregado de João Baptista de Campos Cintra. Na petição levada ao Juízo do Trabalho com os termos da autocomposição, “esclarecem as partes que o vínculo laboral é com a Fazenda Majaru, de propriedade do Reclamado” (ID 24052701 – fls. 46/47).

Foram juntados aos autos os seguintes documentos comprobatórios, contemporâneos ao interregno controvertido:

(i) Contrato de empreitada firmado em setembro de 2005, em que o autor, qualificado como professor de educação física e afirmando gerenciar as Fazendas Majaru 2, 3 e 4, contrata prestador de serviços para a limpeza de pastagem, recuperação e construção de instalações físicas e cercas das propriedades (ID 24052710);

(ii) Compromisso particular de compra e venda da Fazenda Majaru 2-A, Fazenda Majaru 3 e Fazenda Majaru 4, datado de setembro de 2005, em que figuram como coproprietários e promitentes vendedores, dentre outros com idêntico patronímico, João Baptista de Campos Cintra, reclamado na ação trabalhista n. 000617.2007.032.14.00-8, e o próprio autor, Sílviio Dória Cintra, mais uma vez qualificado como professor de educação física (ID 24052717);

(iii) Contrato particular de compromisso de compra e venda de parte ideal de imóvel rural datado de junho de 2005, relativo à Fazenda Majaru 5, em que o autor, qualificado como professor de educação física, atua como procurador do promitente vendedor (ID 24052721);

(iv) Carteiras de sócio da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes e do Tropical Praia Clube de Ariquemes; (ID 24052725 / ID 24052729);

(v) Fotografias em contexto rural (ID 24052733).

Ao exame do conjunto probatório, revela-se que, diferentemente do alegado, o autor era coproprietáriodas fazendas de que se diz empregado, conjuntamente com outros familiares,dentre os quais o reclamado na ação trabalhista que ajuizara.

Nesse sentido, é absolutamente inviável a caracterização de uma relação empregatícia do autor com a fazenda de que detinha copropriedade, ausentes os requisitos do vínculo empregatício elencados pelo art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho; a saber, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade.

Nota-se, a bem da verdade, que o autor exercia atividade sujeita à filiação obrigatória junto ao RGPS como contribuinte individual, sendo inviável o reconhecimento e a averbação do período de 15.03.1994 a 18.12.2005 como segurado empregado.

É o que dispõe o art. 11, V, “a”, da Lei n. 8.213/91:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual:

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo;”

Da leitura do compromisso particular de compra e venda (ID 24052717), extrai-se a informação de que a Fazenda Majaru 2-A tem área de 119,85 ha (cento e dezenove hectares e oitenta e cinco ares), a Fazenda Majaru 3 possui área de 499,80 ha (quatrocentos e noventa e nove hectares e oitenta ares) e a Fazenda Majaru 4, área de 500,15 ha (quinhentos hectares e quinze ares). Somados, os imóveis rurais de que era coproprietário o autor superam 1120 ha (mil e cento e vinte hectares), que equivalem a mais de dezoito módulos fiscais para o município de Ariquemes/RO (60 ha), conforme Instrução Especial INCRA n. 20/80. E, ainda, ao exame do contrato de empreitada (ID 24052710), revela-se a atuação do autor por meio de prepostos, o que corrobora o seu enquadramento jurídico como contribuinte individual ao RGPS.

Tendo em vista que as atividades exercidas pelo autor ensejariam a sua filiação obrigatória como contribuinte individual produtor rural, corre à sua própria conta a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas, o que não ocorreu no caso vertente, nos termos prescritos pelo art. 21 c/c art. 25, § 2o, ambos da Lei n. 8.212/91:

“Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

[...]

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:

I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;

II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.

[...]

§ 2o A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei.”

Constata-se, portanto, que os documentos carreados aos autos não apenas não bastam à finalidade preceituada no art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, mas, em verdade, constituem prova de que a relação empregatícia propalada não se verificou de fato, o que torna de rigor a reforma integral da r. sentença e a improcedência da demanda.

Em razão da alteração do julgado, proceda-se à inversão do ônus de sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, devendo-se observar a suspensão em razão da gratuidade judiciária de que trata o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COPROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. ENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana desde a DER (11.05.2015), mediante o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 15.03.1994 a 18.12.2005, com base em sentença trabalhista homologatória de acordo.

2. A autarquia sustenta a ausência de início de prova material contemporânea ao labor alegado e a inidoneidade da sentença trabalhista, bem como a inexistência de relação empregatícia, diante da copropriedade do imóvel rural pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se sentença trabalhista homologatória de acordo constitui início de prova material apto ao reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários; e (ii) se os elementos constantes dos autos comprovam a existência de vínculo empregatício ou indicam enquadramento diverso do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode ser considerada início de prova material quando amparada por elementos contemporâneos que comprovem o labor alegado, conforme entendimento consolidado no Tema 1188/STJ.

5. No caso, a anotação em CTPS é extemporânea e decorre exclusivamente da decisão trabalhista, não se prestando como prova material idônea.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor figurava como coproprietário de extensas áreas rurais, superiores a dezoito módulos fiscais, em conjunto com o reclamado na ação trabalhista, o que afasta a configuração de vínculo empregatício.

7. Ausentes os requisitos do art. 3o da CLT, especialmente a subordinação, resta inviável o reconhecimento da relação de emprego no período pretendido.

8. A prova documental indica o exercício de atividade agropecuária em regime de exploração própria, em área significativamente superior a quatro módulos fiscais, inclusive com utilização de prepostos, circunstâncias que impõem o seu enquadramento como segurado contribuinte individual, nos termos do art. 11, V, “a”, da Lei no 8.213/91.

9. Nessa condição, caberia ao próprio segurado a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, conforme disposto nos arts. 21 e 25, § 2o, da Lei no 8.212/91, encargo de que não se desincumbiu.

10. O conjunto probatório, além de não configurar início de prova material contemporânea apto ao reconhecimento do labor como empregado, evidencia, em sentido contrário, a inexistência da relação empregatícia alegada, impondo-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS provida. Invertido o ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material para fins previdenciários quando acompanhada de elementos contemporâneos que comprovem o labor alegado. 2. A comprovação de copropriedade de imóvel rural e de exploração direta da atividade afasta a caracterização de vínculo empregatício. 3. O exercício de atividade agropecuária nessas condições demanda a filiação como contribuinte individual, a quem incumbe o recolhimento das contribuições previdenciárias, sendo inviável a averbação do período na ausência de tais recolhimentos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 11, V, “a”, 25, II, 48, 50, 55, § 3o, 142; Lei no 8.212/1991, arts. 21, 25, § 2o; CLT, art. 3o; CPC, art. 98, § 3o; EC no 103/2019, arts. 3o, 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 753913/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 09/08/2005, DJ 05/09/2005; STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/09/2024 (Tema 1188/STJ); STJ, AgInt no AREsp 201602510614, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 201503165845, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 201500766530, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 201201020936, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/09/2017; STJ, REsp 201600716676, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/05/2016; TRF3, Ap 00071141120134036112, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, e-DJF3 30/10/2017; TRF3, ApReeNec 00355501720174039999, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, Oitava Turma, e-DJF3 05/03/2018; TRF3, Ap 00123289320124039999, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 17/10/2017; TRF3, ApelRemNec 0007005-97.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, Décima Turma, j. 16/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão